Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718150-29.2022.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO CESAR DUTRA DESPACHO Intime-se a defesa técnica quanto aos declaratórios de ID: 54029357, opostos pelo MPDFT. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador